Tribunal: TJMT
Processo: 0007093-12.2013.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007093-12.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), IONEIA ILDA VERONEZE - CPF: 017.321.099-66 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO ALVES PEREIRA - CPF: 345.168.751-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº:

0007093-12.2013.8.11.0055

APELANTE:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: SEBASTIÃO ALVES PEREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PRAZO QUINQUENAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – ART. 921, §§ 1º E 4º, DO CPC – REDAÇÃO ANTERIOR – IAC Nº 001/STJ – PROCESSO SUSPENSO POR MAIS DE 06 ANOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

2. O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

3. Na espécie, verifica-se que a suspensão processual por ausência de localização do executado e de bens, pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, §1º, do CPC (redação anterior), ocorreu em 17/11/2017, permanecendo o feito suspenso até decisão que determinou a intimação da parte autora para manifestar-se acerca da hipótese de prescrição intercorrente em 16/08/2024, pelo que resta configurada a prescrição do direito material.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
em face da sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 0007093-12.2013.8.11.0055 - Código 158501 - 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
ajuizada em face de
SEBASTIAO ALVES PEREIRA
,
que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o presente feito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Ambas as partes isentas do ônus sucumbencial, nos termos do §5º, do artigo 921 do CPC.

Em suas razões,

o apelante
BANCO BRADESCO S/A
aduz que a ausência de bens penhoráveis dos executados não pode ser considerada como termo inicial da prescrição intercorrente, isto porque, tal inovação foi dada pelo art. 921, § 4º, do CPC, modificado pela lei nº 14.195/2021, de modo que não pode retroagir ao período anterior à vigência da referida lei, conforme determina o inciso V do art. 58 da Lei nº 14.195/2021, onde prevê que a vigência do art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15 e art. 14 do CPC.

Ademais, aduz que sempre quando provocado, manifestou-se nos autos; salientou que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais; bem como prequestiona toda matéria ventilada neste recurso.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição do título da ação de busca e apreensão convertida em execução.

Verifica-se dos autos que em 19/09/2011, a(s) parte(s) executada(s) firmou(aram) perante a Instituição apelante
Contrato de Financiamento com Clausula de Alienação Fiduciária n. 8790598210,
para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 1.167,24, com o primeiro vencimento em
16/10/2011
e o último vencimento em
16/09/2015
, destinado a aquisição do veículo: Marca: Volkswagen, Modelo GOL 1.0, Ano Fabricação: 2011, cor PRATA, placa NUF3075.

Ocorre que o apelado restou inadimplente desde a 7ª prestação vencida em 16/04/2022, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, restando, por decorrência lógica, indubitável a configuração da correlata inadimplência.

A ação foi distribuída em 19/08/2013, e decisão inicial proferida em 22/08/2013, deferindo a liminar de busca e apreensão do bem (ID 249099285 - Pág. 39).

Diante das tentativas de citação frustradas, requereu-se a
conversão da Ação em Execução
, o que fora deferido pelo juízo em 26/01/2015 (249099286 - Pág. 10).

Foram efetivadas diversas outras tentativas de localização do executado e/ou bens penhoráveis, contudo todas infrutíferas (ID. 249099286 - Pág. 39, 249099286 - Pág. 50/51 (Bacenjud), 249099286 - Pág. 64, 249099286 - Pág. 77, 249099287 - Pág. 25 (SIEL), 249099287 - Pág. 31/32 (Bacenjud).

Em 17/11/2017

os autos foram suspensos pelo prazo de 01 ano, com fundamento no art. 921, §1º, do CPC, ante a não localização do executado e de bens passíveis de penhora, advertindo-se que, a partir daí, iniciar-se-ia o prazo da prescrição intercorrente (ID. 249099287 - Pág. 40).

Em 16/08/2024 foi determinada a intimação da parte autora para manifestar-se acerca da hipótese de prescrição intercorrente.

Sobreveio a sentença recorrida (ID. 249099295).

Pois bem.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de busca e apreensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição
quinquenal
disposto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica
na data do vencimento da última parcela
,
mesmo que, em virtude do inadimplemento, tenha se evidenciado o vencimento antecipado da dívida
. Vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO”
(STJ - AREsp: 1132901 RS 2017/0167001-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 19/03/2018 - negritei)

No caso concreto, extrai-se o magistrado
não
aplicou a nova redação do Art. 921, § 4º do CPC, trazida pela Lei nº 14.195/2021, aplicando tão somente, a redação antiga do inciso 4º, que inclusive fora fixada na tese do Incidente de Assunção de Competência n. 001 (REsp n. 1.604.412/SC), julgado em 27/06/2018, pelo STJ:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

Assim, antes do advento da Lei nº 14.195/2021, o prazo prescricional intercorrente se iniciava após o lapso de um ano da suspensão da execução fundamentada na ausência de bens penhoráveis.

Nesse sentido, bem analisados os acontecimentos processuais e as regras aplicáveis sobre o instituto processual em voga, há que se manter a sentença que declarou a extinção do processo pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Isto porque, em se tratando de execução de título extrajudicial, aplicável ao caso o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular.

Conforme trâmite processual narrado, verifica-se que a suspensão processual por ausência de localização do executado e de seus bens, pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, §1º, do CPC (redação anterior), ocorreu em 17/11/2017, permanecendo o feito suspenso até decisão que determinou a intimação da parte autora para manifestar-se acerca da hipótese de prescrição intercorrente em 16/08/2024 (ID.

249099293).

Ou seja, suspenso pelo prazo de 01 ano, em 17/11/2018 iniciou-se a contagem do prazo de 05 anos, findando-se em 17/11/2023.

Nesse contexto, incide a prescrição intercorrente, pois eternizar as demandas, afasta a segurança jurídica e a pacificação das relações processuais.

Em outras palavras: não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Execução de título extrajudicial. Contrato de locação. Prescrição trienal. Saldo remanescente do débito. Não localização de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Necessidade de intimação do exequente. Falta de prequestionamento. Súmulas 282/STF e 356/STF. Existência de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido não impugnado no recurso especial. Incidência da súmula 283/STF. Agravo interno improvido. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp nº 1.898.874/DF - Rel. Min. Raul Araújo - 4ª Turma - DJe de 24-6-2022).

Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024